Tribunal: TCU
Processo: 002.481/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11203/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) relativa ao Contrato 33/2020, celebrado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e o Hospital Maria Auxiliadora (HMA), objetivando a contratação emergencial de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de unidade de terapia intensiva, com manutenção e insumos necessários, para enfrentamento à Covid-19, nas unidades "Hospital de Base" e "UPA Núcleo Bandeirante", no Distrito Federal. Considerando que após a vigência do contrato, encerrada em 6/11/2020, houve devolução apenas parcial dos equipamentos do HMA, que também continuou prestando serviços ao Iges-DF sem cobertura contratual e sem a necessária contraprestação financeira, segundo constatado nos autos; considerando que o HMA adotou medidas administrativa e judicial pleiteando indenização pelos serviços não pagos e pelos equipamentos retidos pelo Iges-DF; considerando que na ação judicial de cobrança movida pelo HMA (Processo 0718318-49.2022.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Fazenda Pública do DF) contra o Iges-DF houve a assinatura de Termo de Acordo e Transação (peça 2, p. 85-90), ainda pendente de homologação judicial; considerando que o pedido do MPTCU, tanto a título cautelar quanto em caráter definitivo, é para que não sejam utilizados recursos federais no pagamento do citado acordo, caso ele venha a ser homologado (peça 1, p. 16); considerando que eventual determinação no sentido pleiteado pelo MPTCU seria de difícil viabilidade prática e de complexo acompanhamento, ante as dificuldades de segregação, por fonte de recursos, dos valores utilizados no pagamento, dado o regime contábil adotado pelo Iges-DF, questão que está sendo tratada no TC Processo 029.943/2022-1 (representação sobre a ausência de segregação, por fontes, dos recursos geridos pelo Iges-DF); considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações manifestou-se pela "impossibilidade de identificação das despesas, por fonte de recursos, ocorridas no âmbito do Contrato 33/2020, referentes aos pagamentos realizados ao Hospital Maria Auxiliadora" (peça 100, § 41); considerando que, nesse contexto, a ação de controle mais efetiva passa a ser a verificação da situação dos equipamentos em posse do Iges-DF e a criteriosa análise sobre os valores cobrados, para que o referido acordo judicial não viabilize pagamentos sem justa causa; considerando que ações de controle com esse fim, de averiguar as providências relativas aos bens retidos e à regularidade das cobranças estão em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo 00600-00006910/2021-61); considerando que na ação em trâmite na Justiça do Distrito Federal o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios já requereu a intervenção no processo e solicitou a apresentação de todos os documentos necessários para aferir a regularidade da transação judicial pleiteada (peça 103); considerando que o TCU deve avaliar criteriosamente o custo de oportunidade das ações de controle e evitar a duplicidade de esforços nas hipóteses em que o objeto da denúncia ou representação já estiver sendo tratado por outras instâncias de controle (Portaria-Segecex 12/2016 e Acórdãos 2.193/2014 e 281/2018, do Plenário); considerando que as medidas adotadas pelas outras instâncias de controle, no caso em exame, reduzem o risco de concretização das irregularidades objeto da representação, o que viabiliza o arquivamento do processo, nos termos do art. 106, § 4o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 100-102) pelo arquivamento do processo, tendo em vista, em especial, as medidas em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que detém competência primária para fiscalizar a atuação do Iges-DF, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, haja vista as ações que vêm sendo adotadas por outras instâncias de controle, em especial pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo 00600-00006910/2021-61; b) informar este acórdão ao representante, ao Iges-DF e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 106, § 4o, da Resolução-TCU 259/2014. 1.Processo TC- Processo 002.481/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas da União. 1.2. Entidade: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (CNPJ 28.481.233/0001-72). 1.3. Interessado: Hospital Maria Auxiliadora S/A (CNPJ 38.000.485/0001-96). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Terence Zveiter (OAB/DF 24.454) e outros, representando Hospital Maria Auxiliadora S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.